Tribunal: TJDFT
Processo: 0721583-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO SINGULAR QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM DECORRÊNCIA DE DESERÇÃO (CPC, ART. 932, III). PREPARO JUNTATO AOS AUTOS SEIS DIAS APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. OPORTUNIDADE PARA REGULARIZAÇÃO. RECOLHIMENTO EM DOBRO (CPC, ART. 1.007, § 4o). AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA VERGASTADA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O caput do art. 1.007 do CPC disciplina que no ato de interposição do recurso a parte recorrente deverá comprovar, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, sob pena de deserção.

2. Deixando a parte agravante de comprovar o devido recolhimento concomitantemente à interposição do recurso, foi instada a esclarecer se postulava em juízo sob o pálio da gratuidade de justiça ou realizar o recolhimento do preparo correspondente, de acordo com as exigências legais aplicáveis à espécie.

3. A despeito de facultada oportunidade para regularizar o devido preparo na forma dobrada (CPC, art. 1.007, § 4o), eis que, ciente e injustificadamente, não o comprovou no ato de interposição do agravo de instrumento, limitou-se a alegar que as custas já haviam sido recolhidas, porém foi juntado aos autos após a interposição do recurso, o que não satisfaz o requisito legal do preparo.

4. Interposta nova pretensão recursal, agora contra a decisão monocrática que reconheceu a deserção e não conheceu do recurso correlacionado, a parte se limita a argumentar haver equívoco na decisão, a despeito da previsão legal para a espécie, razão pela qual o desprovimento do agravo interno, com a manutenção da decisão que reconheceu a deserção do agravo de instrumento, é medida que se impõe.

5. A toda evidência, percebe-se que a parte recorrente tenta eximir-se da responsabilidade por sua desídia processual, quando, desde a interposição do agravo de instrumento, age em desalinho com os dispositivos legais que estabelecem as diretrizes para o recolhimento do preparo recursal.

6. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.